Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701146-77.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS em face da sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença complementar. Nas razões do recurso, a apelante alegou que o precatório já pago deveria ser atualizado pelo IPCA-E, consoante o entendimento exarado no RE 870.947, pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso foi indeferido e o Recurso Especial sobrestado. Depois do julgamento paradigma, a presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para novo julgamento pelo colegiado, em razão de suposta divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Contudo, no novo julgamento (id 59855842), a c. 7a Turma Cível se manifestou no sentido de que o caso não se enquadra no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o precatório já teria sido pago e a obrigação extinta, de modo que não há falar em atualização monetária, matéria que se encontra preclusa. Em id 60498695, a parte opõe Embargos de Declaração, alegando que há omissão no julgado, que não determinou o retorno dos autos à presidência desta Corte para processamento do recurso constitucional interposto, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, a parte embargante aponta omissão no julgado, por ausência de determinação de envio dos autos à presidência deste Tribunal para processamento do recurso constitucional. A questão, portanto, não diz respeito ao mérito do recurso de apelação, mas sim aspecto meramente processual, de modo que a omissão apontada pode ser sanada pelo Relator, com simples despacho ordinatório, sem necessidade de envio dos autos para julgamento pelo colegiado. Assim sendo, nos termos do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, DETERMINO o envio dos autos a douta presidência desta Corte, para regular processamento do recurso constitucional de id 31247644. Julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, diante da perda superveniente do objeto. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator